Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003947-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIMEIRE CRISTINA DA SILVA - CPF: 020.993.751-35 (RECORRENTE), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CARGO COMISSIONADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13o SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional formulados por agente de combate às endemias contratada como cargo comissionado pelo Município de Rondonópolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a contratação da reclamante como agente de combate às endemias na modalidade de cargo comissionado é nula por contrariar o art. 37, V, da Constituição Federal e o Tema 1010 do STF; (
ii
) determinar se, reconhecida a nulidade, a reclamante tem direito ao recebimento de FGTS; e (
iii
) estabelecer se são devidas férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13o salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de agente de combate às endemias como cargo comissionado contraria o art. 37, V, da Constituição Federal, que destina tais cargos apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, e viola a tese fixada no Tema 1010 do STF, pois as funções exercidas são eminentemente técnicas e operacionais.

4. A Lei Complementar Municipal no 266/2018, que criou a função pública de Agente de Combate às Endemias, estabelece regime jurídico administrativo vinculado ao RGPS e veda expressamente (art. 14) a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo em situações excepcionais previstas em legislação municipal própria, inexistente no caso.

5. Declarada a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF no Tema 916, que reconhece o direito ao levantamento do FGTS como efeito da contratação temporária irregular.

6. O desvirtuamento da contratação, com sucessivas renovações por período prolongado, enseja o direito a férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13o salário, conforme tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura tais verbas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É nula a contratação de agente de combate às endemias como cargo comissionado, por contrariar o art. 37, V, da Constituição Federal e o Tema 1010 do STF, uma vez que as funções exercidas são técnicas e operacionais, sem atribuições de direção, chefia ou assessoramento. 2. Declarada a nulidade da contratação, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 916 do STF. 3. O desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas renovações por período prolongado, enseja o direito a férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13o salário, conforme Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V e IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 266/2018,
arts
. 1o e 14; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 27/09/2018 (Tema 1010); STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15/09/2016 (Tema 916); STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22/05/2020 (Tema 551); STF, RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09/04/2014 (Tema 612).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

10
03947-82.2025.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ROSIMEIRE CRISTINA DA SILVA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSIMEIRE CRISTINA DA SILVA
ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Noticiou que: Noticiou que: a) exerceu a função de agente de combate a endemias, de 2012 a 2024, por meio de cargo comissionado; b) a contratação ocorreu em desconformidade com a Lei Complementar Mu
nicipal no 266/2018 e com a tese fixada no Tema 1010 do STF, por se tratar de atividade técnica e operacional; c) a contratação foi nula, ensejando direito ao recebimento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13o salário. Requereu que: a) foss
e reconhecida a nulidade da contratação na modalidade comissionada; b) fosse o município condenado ao pagamento de R$ 18.887,57 a título de FGTS e R$ 17.041,38 a título de férias acrescidas de 1/3, totalizando R$ 35.928,95; c) a reclamada fosse compelida a
apresentar fichas financeiras, folhas de ponto e holerites, além de ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
: a) a reclamante exerce a função pública de agente de combate às endemias, regulad
a pela Lei Complementar Municipal no 166/2018, com direito a férias, 1/3 constitucional e 13o salário; b)
não há previsão legal para o pagamento de FGTS à servidora, motivo pelo qual o pedido não merece prosperar; c) as fichas financeiras demonstram que a
reclamante recebe regularmente o terço constitucional desde 2014, presumindo-se o gozo das férias.
Ao final, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) a contratação no cargo de agente de combate a endemias, realizada sob regime co
missionado, é nula, pois a função não possui atribuições de direção, chefia ou assessoramento, afrontando o Tema 1010 do STF e a Lei
Complementar Municipal no 266/2018; b) houve
error
in
judicando
na sentença, uma vez que foi aplicada norma que não regulam
enta o cargo em questão, sendo o regime jurídico administrativo vinculado ao RGPS e não estatutário; c) as férias foram pagas apenas parcialmente, restando saldo de R$ 17.041,38, e o FGTS foi indevidamente negado, contrariando os Temas 551 e 916 do STF, qu
e asseguram tais direitos em contratações irregulares.
Postulou a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou inte
resse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato temporário.

O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, observando as regras
estabelecidas em lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para a contratação temporária de servidores públicos são: a) previsão, em lei, dos casos excepcionais; b) prazo de contratação predeterminado; c) necessidade temporária; d) interesse público
excepcional; e
e
) contratação indispensável, sendo vedada para serviços ordinários e permanentes do Estado, que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento d
o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658.026/MG, Tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previs
tos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espe
ctro das contingências normais da Administração. (Tema 612).

Nesse contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que não possuam lei específica autorizando esse tipo de contratação, inclusive para servidores públ
icos da área da saúde.

A contrário

sensu
, esse é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal:

TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A Constitui
ção Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública,
mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Havendo lei mun
icipal regulando a admissão de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.” (STFRE
140
7944,
Relator

(
a): Min. EDSON FACHIN,Julgamento: 26/10/2022,Publicação: 27/10/2022)

Conforme conhecimento deste magistrado, a única lei municipal de Rondonópolis que regulamenta o assunto é a no 11.243/2020, aplicável exclusivamente aos serviços da Secre
taria Municipal de Educação.

Destaca-se a impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei Federal no 8.745/93 aos municípios sem regulamentação específica, em razão da vedação expressa em seu art. 6o e do Princípio da Autonomia Administrativa, Política e F
inanceira Municipal.

Na análise do caso concreto, constata-se que nenhuma das partes mencionou nos autos a existência de lei municipal que autorize a contratação temporária para os serviços da Secretaria de Saúde.

Nesse contexto, com base no art. 376 do CP
C, que impõe à parte que alega direito municipal o ônus de provar sua existência e teor, presume-se a ausência de respaldo legal para a contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde no Município de Rondonópolis.

Portanto, o contrato celebrado entre
as partes não possui natureza temporária, devendo ser declarado nulo por ausência de previsão legal.

Acrescente-se que a Lei Complementar Municipal no 266/2018, que criou a função pública de ACE, veda expressamente (art. 14) a contratação temporária ou te
rceirizada desses agentes, salvo para situação excepcional prevista em legislação municipal própria, a qual não foi editada.

Sendo assim, qualquer ajuste temporário celebrado após a vigência da LC no 266/2018 afronta diretamente a referida norma especial e
o art. 37, IX, da Constituição Federal, incorrendo em nulidade absoluta.

Consequentemente
, aplica-se
a
ratio

decidendi
firmada pelo STF no Tema 612: inexistindo lei que preveja o caso excepcional e o prazo determinado, a contratação temporária é inválida, gerando ao trabalhador apenas o direito à remuneração pelos dias efetivamente laborados e ao levantamento do FGTS (art
. 19-A da Lei no 8.036/1990), sem direito às demais verbas típicas do regime celetista.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. DIREITO AO
FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso desprovido. (...)
1
. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença, que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante como Agente de Combate às Endemia
s e determinou o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da reclamante como Agente de Combate às Endemias configura vínculo temporário irregular, ensejando a nulidade do
contrato e o consequente direito ao FGTS; e (
ii
) estabelecer se a reclamante tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional. 3. A contratação da reclamante por aproximadamente 49 meses caracteriza sucessivas prorrogações, evidenciando desvirt
uamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que impõe a nulidade do vínculo. 4. Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, a nulidade do contrato de trabalho impõe o pagamento do FGTS, uma vez que a reclamante manteve o dire
ito ao salário. 5. O art. 1o, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 266/2018 assegura aos Agentes de Combate às Endemias o direito a férias e ao terço constitucional, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba respectiva, ded
uzindo-se eventuais valores já pagos. 6. O entendimento está conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura o pagamento de férias e do terço constitucional aos servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação
temporária. 7. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC no 113/2021. 8.
O recorrente é isento de custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, mas deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1
. A contratação temporária reiterada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando sua nulidade. 2. Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Servidores
temporários fazem jus a férias e ao terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, conforme fixado pelo STF no Tema 551. 4. A correção monetária deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao regi
me do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, à taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 266/2018, art. 1o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-
F; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020. (N.U 1
028149-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)

Ademais, no caso concreto, o enquadramento de Agente de Combate às Endemias (ACE) como cargo em c
omissão contraria o art. 37, V, da Constituição Federal, o qual estabelece que as funções de confiança e os cargos em comissão "se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento".

As atribuições do ACE – vigilância
epidemiológica, visit
as
domiciliares, eliminação de focos vetoriais e registro de dados de campo – são eminentemente técnicas e operacionais, desprovidas de qualquer conteúdo de chefia ou assessoramento estratégico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1.010 de Repercussã
o Geral, fixou a tese de que a criação de cargos em comissão se justifica unicamente para o exercício de atribuições de comando. A utilização desses cargos para
atividades executivas viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, acarret
ando a nulidade do ato de nomeação.

Consequentemente, qualquer ato que nomeie ACE como comissionado diverge da referida norma constitucional (art. 37, V) e da tese firmada pelo STF, configurando nulidade absoluta do vínculo e ensejando apenas os efeitos pe
cuniários mínimos previstos no art. 19-A da Lei no 8.036/1990 (FGTS).

No presente caso, consta prova de que a parte reclamante laborou para a parte reclamada no período não prescrito de 17/02/2020 a 31/12/2024, na função de Agente de Combate às Endemias
(ID 297132383/
PJe2
).

Por fim, registra-se que, embora ciente da vigência da Emenda Constitucional no 51/2006, sua aplicação isolada, desacompanhada de autorização legislativa municipal específica, não é suficiente para legitimar a contratação temporária.

P
ortanto, o contrato temporário celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela C
LT, excetuando-se os servidores públicos estatutários.

Todavia, o trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso E
xtraordinário com Repercussão Geral no 596.475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência ocorre sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, sobre a remuneração bruta. Ficam excluídas da base de cálcul
o as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, conforme preconiza o § 6o do art. 15 da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da
contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso,
considerando queo contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior
, é
devido o FGTS no período de fevereiro/2020 a dezembro/2024, observada a prescrição
quinquenal
contada da data do ajuizamento da ação (17/2/2025).

Vale ressa
ltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo, ao qual o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR P
ÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CL
AIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...)
2
. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado par
a atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-8
6.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Férias e 13o Salário.

Em regra, os servidores temporários n
ão terão direito a férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada, dentre outras opções, a hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF
em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...)
4
. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso
extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporári
a pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.(Tema 551. STF. RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO R
EPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme
estabelecido no tópico anterior são
devidos o décimo terceiro e as férias com
terço constitucional à parte reclamante. O valor devido deverá ser apurado em liquidação, com a devida dedução das parcelas já adimplidas sob as mesmas rubricas, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar que apenas os valores efetivamente penden
tes sejam satisfeitos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença objurgada e

julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)

declarar
a nulidade dos contratos
celebrados pelas partes; e

b)

condenar
a partereclamadaa pagar à partereclamante
a quantia relativa
a
o
FGTS, férias com terço constitucional e décimo terceiro, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas ev
entualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição
quinquenal
.
A
condenação
será acrescida de:

I.
correção
monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
no 1.495.146
/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II.
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança,

a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação
houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidi
ndo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo

pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários
advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025